Tribunal: TJDFT
Processo: 0723962-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por FABIO LUCIO FERNANDES FILHO (ID 40862226), intimem-se os réus/embargados INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.